Tribunal: TJDFT
Processo: 0709869-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015/CPC. ROL TAXATIVO. PRESCRIÇÃO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos.
2. Como o caso dos autos, portanto, trata de insurgência contra decisão que acatou o pedido do Ministério Público do Distrito Federal, e não homologou o pedido de desistência da ação efetuado pela ora Agravante, não há que se falar em admissão do agravo de instrumento interposto.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.